Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-84.2017.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e materiais – Acidente de trânsito com motocicleta – Presença de buraco na via - O artigo 37, §6o da Constituição Federal dispõe que basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada - Responsabilidade existente – Quantum indenizatório fixado com

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e materiais – Acidente de trânsito com motocicleta – Presença de buraco na via - O artigo 37, §6o da Constituição Federal dispõe que basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada - Responsabilidade existente – Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade – Recursos não providos, com observação quanto à forma de atualização do débito.